Tribunal: TJDFT
Processo: 0742950-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0742950-11.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON/DF EMBARGADO: DROGARIA SAO PAULO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON/DF em face do acórdão n. 1814320, que assim restou ementado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO E NA DÍVIDA ATIVA. SEGURO GARANTIA. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO REFORMADA. 1. A jurisprudência do colendo STJ firmou o posicionamento de que, quanto aos créditos não tributários, a oferta de seguro garantia ou fiança bancária tem o efeito de suspender a exigibilidade destes créditos. Precedentes. 2. Na hipótese, uma vez integralmente garantido o débito por meio de Apólice de Seguro Garantia, e estando dito débito sob discussão, não há óbice em impedir a inscrição da autora nos órgãos de proteção ao crédito e na Dívida Ativa até julgamento de mérito da ação, porque afastada a mora, já que a dívida foi garantida antecipadamente, e extirpada qualquer possibilidade de inadimplência. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1814320, 07429501120238070000, Relator: MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2024, publicado no DJE: 4/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (ID 55989950) Em suas razões recursais (ID 57264038), o embargante alega que o v. acórdão embargado padece de vício de omissão e contradição pois, a despeito de impugnados o seguro-garantia e a suspensão da exigibilidade do débito, o julgado não observou a determinação de sobrestamento do feito até julgamento do Tema 1203/STJ. Aponta ainda obscuridade quanto à extensão do provimento recursal, indagando se a aceitação do seguro-garantia suspende a exigibilidade da multa administrativa ou apenas obsta a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito e na Dívida Ativa. Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que, com efeitos infringentes, sejam sanados os vícios apontados com determinação de sobrestamento do feito até julgamento do Tema 1203/STJ, assim como para efeitos de prequestionamento. Contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso (ID 57964915). É a síntese do que interessa. Decido. Quando a sentença é proferida, há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto e, por consequência, também há perda do objeto dos embargos de declaração contra ele opostos, pois, como regra, sobrevém o eventual direito da parte sucumbente em apresentar o recurso de apelação. Nesse sentido, trago julgados dessa egrégia Corte de Justiça, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. SENTENÇA NA ORIGEM. CONSTATAÇÃO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Segundo o art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e (III) corrigir erro material. 2. Compulsando os autos de origem, verifica-se que foi prolatada sentença de mérito em 18 de julho de 2023 (ID. 165723246 da origem) o que, de fato, não foi observado no julgamento do Acórdão recorrido. 3. Nesse contexto, tem-se a perda de objeto do presente Agravo de Instrumento, uma vez que a r. sentença proferida representa o exame de cognição exauriente, e resulta em prejuízo superveniente do Agravo de Instrumento interposto. 4. Embargos de Declaração conhecidos e providos.” (Acórdão 1829976, 07127891820238070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2024, publicado no PJe: 3/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO ALTERADA NA ORIGEM. CANCELAMENTO DA PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. PREJUDICIALIDADE SUPERVENIENTE DO RECURSO. 1. A posterior decisão na origem que cancelou a penhora no rosto dos autos anteriormente deferida resulta na perda de objeto do agravo de instrumento do executado que pretendia a desconstituição da penhora, por ausência superveniente de interesse recursal. 2. Embargos de declaração providos para julgar prejudicado o agravo de instrumento.” (Acórdão 1829262, 07338901420238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/3/2024, publicado no PJe: 2/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na espécie, verificada a superveniente prolação de sentença (ID 188334499 do processo referência), não há motivo para haver manifestação quanto a eventual vício no mérito do presente agravo de instrumento, pois este, por consequência, perdeu o objeto. Assim, por não subsistir a fundamentação da decisão de primeira instância impugnada, nem a fundamentação do julgado apontado como viciado, resta prejudicada a apreciação dos embargos de declaração para revisão do acórdão do agravo de instrumento. Pelo exposto, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO os embargos de declaração opostos no agravo de instrumento. P. I. Brasília/DF, 26 de abril de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator